Tribunal: STF
Processo: ADI 6903
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. LEI LOCAL N. 5.017/1988. INSTALAÇÃO DE USINAS NUCLEARES. DEPÓSITO DE RESÍDUOS ATÔMICOS. GUARDA DE LIXO CONSIDERADO ATÔMICO E DE QUÍMICA LETAL. VEDAÇÕES. TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO E DE QUÍMICA LETAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES NUCLEARES DE QUALQUER NATUREZA, TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RADIOATIVOS E LOCALIZAÇÃO DE USINAS NUCLEARES (CF, ARTS. 22, XXVI; 177, § 3º; E 225, § 6º).



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I).



    2. A Carta da República é expressa quanto à exclusividade da União para explorar serviços e instalações nucleares, legislar sobre as atividades nucleares de qualquer natureza e dispor sobre questões envolvendo minerais nucleares e seus derivados, transporte e utilização de materiais radioativos, bem como localização de usinas com reator nuclear (arts. 21, XXIII; 22, XXVI; 177, V e § 3º; e 225, 6º). Precedentes.



    3. Em vista da jurisprudência do Supremo, o art. 221 da Constituição de Alagoas e a Lei local n. 5.017/1988, ao vedarem, no território do Estado, a instalação de usinas nucleares, o depósito de resíduos atômicos e a guarda de lixo considerado atômico e de química letal, bem assim, quanto ao diploma legal, ao disciplinar o transporte de material radioativo e de química letal, usurparam a competência privativa da União para normatizar a matéria. 



    4. Pedido julgado procedente.